Tribunal: STF
Processo: RE 116000
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DADOS COMO
CONTRARIADOS, QUER QUANTO AO ASPECTO PROCESSUAL (COISA JULGADA),
QUER NO TOCANTE A TESE SOBRE A NATUREZA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL.
EXAME DOS DEMAIS FUNDAMENTOS OBSTADO PELA PARTICULARIZAÇÃO DO
TEMA EM RELAÇÃO AO QUAL FOI ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.